Tribunal: STF
Processo: HC 232382
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 17).



    Nas razões recursais (eDOC 18), o embargante aponta omissão em prejuízo do seu direito de locomoção, decorrente da parte dispositiva da condenação “na medida em que, em alegações finais a acusação postulou e reiterou pela condenação do paciente nas sanções do art. 89 da Lei 8.666/1993, tal como posto na denúncia, ao passo que a sentença proferida nos autos, julgando procedente a denúncia, condenou o paciente nas sanções do art. 337-E do Código Penal” e o Tribunal de origem manteve a condenação, com a capitulação no art. 89 da Lei 8.666/1993.



    Afirma que houve “uma verdadeira fusão entre o art. 89 e 337-E do Código Penal, os quais preveem verbos distintos, restou operada, em inovação não requerida pela acusação, em afronta ao princípio da correlação e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, embora a pena mantida tenha sido a da tipificação revogada”.



    Argumenta que o pedido formulado na inicial foi pela anulação tanto da sentença quanto do acórdão, por ausência de fundamentação adequada, possibilitando-se a aplicação do art. 384 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Busca o embargante a anulação da sentença e do acórdão condenatórios por ausência de fundamentação adequada. 



    Contudo, conforme anteriormente consignado, as instâncias ordinárias compreenderam ser o caso de continuidade típico-normativa, tendo em vista que, no caso concreto, as elementares do tipo penal do art. 89 da Lei 8.666/1993 estão contidas no art. 337-E do Código Penal, ambas abarcando a conduta atribuída ao embargante na inicial acusatória.



    Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, uma vez que os fatos imputados ao acusado, tanto na sentença quanto no acórdão condenatórios, foram narrados na denúncia, ou seja, a prática dos crimes de dispensar ou inexigir licitação se deu em virtude das contratações de shows artísticos em desacordo com as formalidades legais.



    Colaciono aqui, em caráter ilustrativo, a redação dos dois dispositivos mencionados:



    “Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: 



    Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.



    Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.”



    “Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei: 



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa”.



    Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o acusado se defende dos fatos aduzidos na denúncia e não de sua classificação jurídica (HC 156.533-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1º.08.2019).



    Outrossim, não há que se falar em prejuízo ao direito de locomoção, uma vez que, como dito, não se trata de abolitio criminis, além de que a sanção aplicada foi a do dispositivo mais benéfico ao acusado.



    Posto isso, verifico que o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente